Tribunal: TJPA
Processo: 0803261-41.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803261-41.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: KEVIN SARMENTO RODRIGUES

AGRAVADO: L. G. A. R.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO AGRAVADA ARBITROU ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM UM SALÁRIO-MÍNIMO. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Cinge a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que fixou alimentos provisórios em um salário-mínimo para uma filha que, atualmente, possui quatro anos de idade.

2.

No caso concreto, até o momento não consta nos autos elementos seguros de prova quanto à real impossibilidade do pai em suportar o encargo alimentar arbitrado de forma provisória, o que, certamente, será esclarecido ao longo da instrução processual, no entanto, considerando o fato de o agravante ter recebido o mandado de intimação no endereço informado pela autora da ação, localizado em prédio de boa estrutura, enfraquece sua alegação de que mora com seus pais no bairro da Marambaia. Outro ponto importante são as imagens de redes sociais nas quais o agravante aparece gozando momentos de lazer em festas e passeios de motos náuticas, incompatíveis com alguém que aufere apenas R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais, conferindo, por ora, verossimilhança às alegações da recorrida.

3.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por K. S. R. contra
decisum
proferida nos autos da ação revisional de alimentos (proc. nº 0809630-21.2021.8.14.0301), em trâmite na Vara Única de Curionópolis e ajuizada por de L. G. A. R., representada por sua genitora.

A decisão agravada fixou alimentos provisórios em um salário-mínimo, conforme transcrição na parte que interessa:

“3. Está demonstrada a relação paterno-filial existente entre o requerido e a menor L. G. A. R. (certidão de nascimento juntada sob o ID 23060596). Considerando que o dever de sustento da prole

incumbe a ambos os pais (artigo 1.566, IV, do Código Civil), entendo, por justo e razoável, considerando o trinômio necessidade x possibilidade x proporcionalidade e os elementos de prova que ora se apresentam, fixar os alimentos provisórios na ordem de 01 (um) salário mínimo, devendo o referido valor ser depositado, até o dia 05 (cinco) de cada mês subsequente ao vencido, na conta bancária da representante legal da menor, indicada na inicial.”

No recurso,
alega que que o apartamento de luxo que a agravada alega ser sua moradia, em verdade pertence a sua tia e que reside no Conjunto Ulisses Guimarães com seus genitores; afirma que “a recorrida não informa sua atividade profissional, não apresenta nenhuma planilha, notas fiscais de compras e gastos com a menor, e tampouco comprovantes que revelam os supostos ganhos astronômicos do pai da criança. Apenas se limita a conjecturas sobre a vida do recorrido”; aduz que repassou nos últimos meses a mãe da criança o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) dentro de suas possibilidades, já que trabalha como operador de estacionamento, sem CTPS, em um estacionamento localizado no bairro do Comércio de Belém.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reduzir a verba alimentar arbitrada para 15% (quinze por cento) do salário-mínimo.

Em decisão ID 5021946, neguei o pedido de tutela antecipada recursal.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela manutenção da decisão agravada.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 03 de maio de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que arbitrou alimentos provisórios em um salário-mínimo para uma criança que, atualmente, possui quatro anos de idade.

Sabe-se que o critério de fixação do
quantum
dos alimentos é obtido pela conjugação do binômio necessidade-possibilidade, ou seja, da comparação entre a condição econômica do alimentante e a necessidade do alimentado, nos termos do § 1º do art. 1.694, do Código Civil, que assim dispõe:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

No caso em comento, a tese do agravante de que não estavam comprovadas as despesas do menor e que sua renda mensal seria incompatível com o encargo fixado pelo juízo singular, não comporta acolhimento.

Sustenta o recorrente não poder arcar com o percentual arbitrado na origem porque aufere como renda mensal a quantia de R$600,00 (seiscentos reais) em função do trabalho de guardador de carro e que o apartamento de luxo apontado como se fosse moradia do agravante, na realidade, seria de sua tia e que reside no Conjunto Ulisses Guimarães. Diz que se trata de meras falácias as alegações sobre o estilo de vida do recorrente e que a genitora da menor não apresentou planilha de gastos da filha.

Ocorre que até o momento resta evidente a ausência de elementos seguros de prova quanto à real impossibilidade do pai em suportar o encargo alimentar arbitrado de forma provisória, o que, certamente, será esclarecido ao longo da instrução processual. No entanto, considerando o fato de o agravante ter recebido o mandado de intimação no endereço informado pela autora da ação, localizado em prédio de boa estrutura, enfraquece sua alegação de que mora com seus pais no bairro da Marambaia. Outro ponto importante são as imagens de redes sociais nas quais o agravante aparece gozando momentos de lazer em festas e passeios de motos náuticas, incompatíveis com alguém que aufere apenas R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais, conferindo, por ora, verossimilhança às alegações da recorrida.

Assim, entendo que ponderando o perigo de dano do agravante e o perigo de dano que pode sofrer o menor, entendo que deve prevalecer o risco do infante de se ver privado das mais básicas necessidades para sua manutenção. Dito isso, entendo que alterar a decisão do juízo
“a quo
” nesse momento, poderia caracterizar um perigo de dano reverso a agravar o direito da criança, cujas necessidades são presumidas.

Oportuno transcrever trecho do parecer ministerial que corrobora o entendimento aqui exposto (ID

5547066):

“No caso em apreço, o agravante alega não possuir condições financeiras de

arcar com o pagamento de pensão alimentícia para sua filha no valor de um salário mínimo, em razão de trabalhar informalmente como guardador de carros em um estacionamento e receber a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais.

Contudo, verifica-se da análise dos autos que o agravante não acosta aos autos qualquer prova relacionada aos seus rendimentos mensais que impossibilite de cumprir o fixado pelo juízo a quo.

(...)

Assim, entende-se que a simples alegação de impossibilidade em arcar com

os alimentos arbitrados a título provisório não tem o condão de comprovar a sua impossibilidade para o cumprimento da ordem judicial.”

Por fim, ressalto que a presente decisão representa os alimentos provisórios arbitrados, e como tal, poderá ser modificada se o juiz da causa entender que há novos elementos fáticos e jurídicos que justifiquem, tanto no decorrer da instrução processual, quanto na prolação da sentença, não havendo razões para modificar a decisão agravada.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões e, na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, porém
NEGO-LHE
provimento para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/05/2023